Tribunal: TCU
Processo: 018.850/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta sobre a possibilidade de percepção cumulativa da Gratificação por Trabalho com Raios X com o Adicional de Insalubridade, de modo a verificar se o TCU mantém o entendimento firmado pelo Acórdão 1.038/2008-Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Consulta formulada pelo Presidente do Conselho da Justiça Federal (CJF), acerca da possibilidade de "percepção cumulativa da Gratificação por Trabalho com Raios X com o Adicional de Insalubridade", indagando, por conseguinte, sobre a manutenção do entendimento firmado no Acórdão 1038/2008-TCU-Plenário (relator: Ministro Marcos Vilaça). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 264, inciso V, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da presente Consulta; 9.2 com base no art. 1o, inciso XVII e §2o, da Lei 8.443/1992, responder à autoridade consulente que é vedada a percepção cumulativa da gratificação por trabalho com raios X com o adicional de insalubridade, por contrariar o disposto no § 1o do art. 68 da Lei 8.112/1990, em ratificação ao entendimento definido no Acórdão 1038/2008-TCU-Plenário ; 9.3 dar ciência deste Acórdão ao Presidente do Conselho da Justiça Federal, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.